Tribunal: TJMT
Processo: 1008907-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1008907-32.2021.8.11.0000
SUSCITANTE JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
SUSCITADO JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT
Vistos...
Resumidamente, trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em face da decisão do d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que declinou da competência para processar e julgar a ação penal n.o 1003085-33.2020.8.11.0021, sendo o cerne da discussão o deslocamento (ou não) da competência para a Vara Especializada localizada na Capital e com jurisdição sobre todo o Estado, quando se cuida de crime doloso contra a vida praticado por organização criminosa.
É a súmula do essencial. Passo a expor e decidir.
O presente conflito de jurisdição é regido pelos arts. 113 e seguintes do CPP, bem como pelo art. 202 do RITJMT.
Analisando a questão posta, em um juízo prévio e efêmero de conhecimento da causa, vislumbro que a razão assiste o d. juízo suscitante; afinal, ainda que os Estados tenham competência para criar varas especializadas em razão da matéria, essa autonomia encontra freios nas competências previstas constitucionalmente, dentre elas, a do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, e art. 74, §1o, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido é o precedente da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:
“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMPETÊNCIA FIRMADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 5o, XXXVIII, ALÍNEA “D”) – CONSTITUCIONALIDADE DAS VARAS ESPECIALIZADAS PELOS ESTADOS (ART. 125, CF) – RESPEITO ÀS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS – PROCEDENTE O CONFLITO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRECEDENTE DO STF (ADI 4414/AL).
É constitucional a criação, pelos Estados-membros, de varas especializadas em razão da matéria, seja no âmbito cível, seja no âmbito penal, à luz do artigo 125 da Constituição Federal, que prevê a criação de suas varas especializadas encontra freios nas competências previstas constitucionalmente, que devem ser respeitadas pela lei estadual.
Crime doloso contra a vida, mesmo que praticado por organização criminosa não pode ser julgado pelo magistrado da Vara Especializada contra o Crime Organizado, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, nos termos do que prescreve o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal e artigo 74, §1o, do Código de Processo Penal.” (TJ-MT – CJ: 00216576920128110042 75928/2013, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/02/2014, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 12/02/2014). Grifei.
Por conseguinte, com fulcro no art. 132 do CPP, DESIGNO O SUSCITADO – Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT para, nos termos do art. 205 do RITJMT, RESOLVER, em caráter provisório, AS QUESTÕES URGENTES relativas à ação penal n.o 1003085-33.2020.8.11.0021, inclusive prestar informações no HC n.o 1007098-07.2021.8.11.0000, em trâmite na Terceira Câmara Criminal do TJMT.
Entendo desnecessárias ao deslinde da controvérsia as informações das autoridades em conflito, uma vez que já exprimiram de forma clara as suas razões, motivo pelo qual as dispenso.
Com supedâneo no §5o do art. 116 do Código de Processo Penal c/c o art. 206 do RITJMT, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cientifiquem-se os juízos em conflito acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator